Tribunal: TJDFT
Processo: 0744450-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado pela agravada e aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, o processo principal fora extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III1, do estatuto processual, ante a homologação do acordo celebrado pelas partes. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, que se encontra na pendência de resolução dos embargos de declaração aviados pela agravante, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Assim, alinhadas essas ponderações, diga a agravante, em 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame dos embargos de declaração que interpusera. I. Brasília-DF, 18 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator